Tribunal: TJMT
Processo: 21881-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668646-P / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80218814720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80218814720198110001
ELVIRA MARIA SIQUEIRA DE RAPHAEL ARAUJO
Requerente: Advogado:
AZEVEDO MARTINI SCARDELAI
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ELVIRA MARIA SIQUEIRA DE AZEVEDO MARTINI
Conta Judicial 1100126191125
Valor: R$ 401,69 (quatrocentos e um reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
CPF/CNPJ: 030.705.711-90
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
CPF/CNPJ Titular Conta 030.705.711-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 174890 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/12/2020 15:36